Tribunal: TJMT
Processo: 1012086-71.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012086-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), FORTUNA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 10.372.935/0002-33 (AGRAVANTE), LUIZ MOISES PINTO ARAGAO DE SEIXAS FILHO - CPF: 323.429.118-74 (AGRAVADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIZ MOISÉS PINTO ARAGÃO SEIXAS (AGRAVADO), LUIZ MOISES PINTO ARAGAO DE SEIXAS FILHO - CPF: 323.429.118-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EUDES NASCIMENTO DE ARAUJO - CPF: 036.625.611-40 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C NULIDADE DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA AUTORIZAR A RETOMADA DO IMÓVEL PELO ARRENDADOR – ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – IMÓVEL LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES –– PLEITO DE RESCISÃO DO ARRENDAMENTO FUNDADO NA ALEGAÇÃO DE INFRAÇÃO CONTRATUAL, E DE INVALIDADE DA CESSÃO POR TER SIDO CELEBRADA PELO ARRENDATÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO REAL – OBJETO DA LIDE RESTRITO A QUESTÕES DE NATUREZA ESTRITAMENTE OBRIGACIONAL – CONTRATOS COM CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO DA COMARCA DE CUIABÁ – INCOMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA – ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL A TERCEIRO PELO ARRENDATÁRIO – PREECHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS À ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELO ARRENDATÁRIO – PROBABILIDADE DO DIREITO À RESCISÃO DO CONTRATO E CONSEQUENTE RETOMADA DA POSSE DO IMÓVEL PELO ARRENDANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A ação de rescisão de contrato tem como causa de pedir a infração contratual e o pleito de nulidade de cessão de direito possessórios está fundado na existência de vício do negócio jurídico sendo assim, o cerne da demanda não recai propriamente sobre direito real do imóvel em discussão no litigio, mas, sim, se trata de matéria de cunho obrigacional e de validade do negócio jurídico, de modo que retomada do imóvel decorre da declaração judicial de desfazimento do negócio jurídico, sendo assim, não há falar prevalência da competência territorial; ademais, há cláusula de eleição de foro livremente pactuada entre os litigantes que deve prevalecer.
2. Cuidando-se de rescisão de contrato de arrendamento mercantil afere-se a probabilidade da alegação de inadimplemento contratual e a da alegação de culpa da parte adversa, podendo-se deferir pedido de tutela de urgência para, desde logo, antecipar os efeitos que produzirá ao final, muito especialmente o restabelecimento do “
status quo ante
”. 3. Comprovado o inadimplemento contratual e tendo a parte autora trazidos aos autos comprovação satisfatória e suficiente de que o arrendatário cedeu a terceiro o imóvel arrendado sem anuência do arrendante e em parte maior a área arrendada, presentes os elementos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela que autorizam a retomada do imóvel pela parte autora/arrendante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012086-71.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FORTUNA AGRONEGÓCIOS LTDA contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara da Comarca da Capital/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural c/c Reintegração de Posse c/c Nulidade de Ato Jurídico”
(Número Único 1014112-16.2021.8.11.0041),
ajuizada contra a agravante pelo ESPÓLIO DE
LUIZ MOISÉS PINTO ARAGÃO SEIXAS, representado pelo inventariante Luiz Moisés Pinto Aragão Seixas Filho, deferiu o pedido de tutela de urgência, assinalando prazo de cinco (05) dias úteis para que a agravante desocupasse voluntariamente o imóvel objeto da lide sob pena de desocupação forçada ao final desse prazo (cf. Id. nº 93577477 - Págs. 2/8).

A agravante argui a
nulidade da decisão em razão da incompetência da MMª Juíza
11ª Vara da comarca de Cuiabá/MT, porque, segundo alega, como a ação foi ajuizada com o objetivo de
reivindicar a posse do imóvel, e estando este localizado na zona rural do Município de Chapada dos Guimarães/MT, deve o feito tramitar pelo Juízo territorialmente competente.

No mérito, alega que, embora a área indicada pelo autor/agravado na petição inicial “
não
(tenha)
qualquer relação física com a área de propriedade da ré/agravante
”, sucedeu que ele, valendo-se de um
contrato de arrendamento de uma pequena área de 550 hectares,
“adentrou em parte do imóvel da agravante, composta de terras pastais e lavradias de 1.146,5 hectares, comprada da pessoa nominada de Eudes, pelo valor de R$ 300.000,00”
(cf. Id. nº 93566487 - pág. 20); esclarece que, quando da aquisição do imóvel, adotou a cautela de analisar todos os documentos apresentados pelo vendedor e, de fato, não incidia sobre a área nenhuma restrição,
“tanto é que realizou a Certificação do Imóvel através do Georreferenciamento e, caso o imóvel do agravado de fato fosse no local indicado, por natural a agravante seria impedida pelo órgão Federal de lançar o seu Georreferenciamento, visto que dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo
” (cf. Id. nº . 93566487 - pág. 21).

Alega que os requisitos necessários à concessão da tutela possessória não foram demonstrados pelo requerente, sendo descabida a medida principalmente porque a suposta proprietária do bem não tomou qualquer providência para promover a retomada da posse do imóvel ao longo de 02 anos, ao passo que vem exercendo posse mansa e pacífica sobre a área, inclusive sem
qualquer oposição do agravado, tanto é que ali edificou grande volume de benfeitorias, iniciou a estruturação física do imóvel, com a construção de casas, barracões, adubação do solo para preparação de lavoura, edificação de casas para os funcionários, cercas, enfim, investiu na propriedade.

No mais, ressalta que não há prova da posse anterior do autor/agravado, tampouco do esbulho alegado, requisitos mínimos para a concessão da medida de liminar, destacando que o autor apresentou como elemento probatório apenas um contrato de arrendamento celebrado “coincidentemente” entre ele e a mesma pessoa que vendeu outro imóvel à empresa/agravante.

Sustenta que é absolutamente prematura e temerária a concessão repentina da tutela sem prévia justificação, sem oitiva da parte contrária, sem prova de que a área do agravante está de fato inserta na área cuja posse é requestada, e, ainda, com fixação do prazo exíguo de 05 dias para a desocupação voluntária, até porque, há mais de 02 anos, exerce posse sobre a área, que foi adquirida por meio de contrato de compromisso de compra e venda.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, preferencialmente, seja reconhecida incompetência absoluta do Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá/MT, com determinação para que a ação seja redistribuída para o Juízo da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, ou, não sendo este o entendimento, que seja afastada a ordem de desocupação do imóvel; desde já, pede a atribuição de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. nº 93566487 - pág. 35).

A admissibilidade da interposição foi admitida pela decisão proferida em 09.07.2021, que indeferiu o pleito para concessão do efeito suspensivo e ordenou o regular processamento do recurso (cf. Id. nº 93684499).

O agravado apresentou contrarrazões ofertando réplica aos fundamentos recursais e pugnou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 96702971).

É o relatório.

Inclua-se o feita na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravado ajuizou contra a agravante, e também contra Eudes Nascimento de Araújo e APX Construtora EIRELI, ação de
“Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural c/c Reintegração de Posse c/c Nulidade de Ato”,
pleiteando “
(i)
rescisão e cobrança do contrato de arrendamento de imóvel rural para fins de exploração de pecuária firmado em 02 de maio de 2019 entre o espólio Autor e os dois primeiros Réus
(Eudes Nascimento e APX Construtora)”, e a “(ii)
nulidade absoluta, por ato objeto de ilícito, do ‘Instrumento Particular de Cessão Onerosa de Direitos Possessórios e Outras Avenças’ firmado em 03 de setembro de 2020 entre
(o réu Eudes Nascimento)
e a
(corré/agravante Fortura Agronegócios)
” – cf. Id. nº 53956428 – pág. 2 dos autos de origem (
Número Único 1014112-16.2021.8.11.0041
).

O pedido de rescisão do contrato de arrendamento se funda na afirmada infração contratual praticada pela arrendatária, e o pleito de nulidade da cessão de direitos possessórios, celebrada entre o réu Eudes Nascimento e a agravante Fortuna, envolvendo a mesma área objeto do arrendamento, está fundado na existência de vício jurídico, no caso, objeto ilícito do pacto.

Como se vê, o cerne da demanda não envolve propriamente direito real, mas apenas matéria de cunho obrigacional, e de validade de negócio jurídico, de modo que retomada do imóvel, se autorizada em última instância, decorrerá de declaração judicial de desfazimento de ambos os negócios jurídicos (arrendamento e cessão), e sendo assim não há prevalência da competência territorial em razão de o imóvel objeto de ambos dos contrato estar geograficamente localizado na zona rural do Município de Chapada dos Guimarães.

Ademais, tanto no “Contrato de Arrendamento Rural para fins de exploração pecuária” (cf. Id. nº 53956433 dos autos de origem – Cláusula 20), quanto no “Instrumento Particular de Cessão Onerosa de Direitos Possessórios e outras Avenças” (cf. Id. nº 53956435 dos autos de origem - subitem 5.5), os litigantes elegeram o foro da Comarca de Cuiabá para dirimir quaisquer questões sobre ambos os negócios jurídicos, devendo prevalecer, sob esse enfoque, o foro eleito livremente pelas partes.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS AGRÁRIOS. AÇÃO DE RESCISÃO DE ARRENDAMENTO RURAL CUMULADA COM DESPEJO E COBRANÇA. PRELIMINAR RECURSAL. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. REGULAR. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. PERDA DE OBJETO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO FUNDADA NO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA A RESPEITO DO PAGAMENTO. NOTIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO MANTIDA. - Preliminar recursal. Tratando-se de ação de rescisão contratual, portanto, de natureza obrigacional, cujo despejo da área é consequência do pedido principal, regular a competência do foro segundo eleição no contrato firmado pelas partes. (...). Decisão mantida. PRELIMINARES REJEITADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJRS - Décima Sétima Câmara Cível - Agravo de Instrumento nº 70083998393 – Rel. Des. Gelson Rolim Stocker - Julgado em 28.05.2020)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. INVALIDAÇÃO DE CLÁUSULA E DISTRATO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CAUSAS SUBJACENTES ORIUNDAS DO AJUSTE. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA ELETIVA DE FORO. LEGITIMIDADE. PREVALÊNCIA.
1. Qualificando-se o relacionamento obrigacional como de natureza mercantil, a cláusula eletiva de foro reveste-se de legitimação, não estando permeada por vício apto a ensejar sua invalidação ou desconsideração, devendo prevalecer o que restara avençado em homenagem ao princípio da autonomia de vontade (CPC, art. 111). (...) 4. Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime. (TJDFT - 2ª Turma Cível

-
Acórdão 290590
– Recurso de Agravo de Instrumento nº 20070020112731AGI – Rel. Des. TEÓFILO CAETANO – Julgamento em 5/12/2007 - DJU SEÇÃO 3: 13/12/2007 Pág.: 76)

A arguição de incompetência do Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT não prospera sob qualquer enfoque.

Ressai dos autos que o Espólio/agravado ajuizou ação de r
escisão de contrato de arrendamento rural
alegando que, em 0
2.05.2019, celebrou com o réu Eudes “ Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural para Fins de Exploração Pecuária” pelo prazo de 05 (cinco) anos, pactuando renda anual de R$ 108 mil, contudo, segundo se alega, o valor da renda não foi adimplido na totalidade pelo arrendatário e,
não bastasse o inadimplemento, tomou conhecimento de que, em setembro de 2020, agindo sem autorização, o réu E
udes “
vendeu a área objeto do arrendamento para a empresa Fortuna Agronegócio Ltda, por um valor ínfimo (R$ 300 mil reais), 50% (cinquenta por cento) da área objeto do arrendamento, dispondo de coisa alheia como se fosse própria
”.

O Espólio/agravado afirma que, “
em razão de tais acontecimentos, que a princípio caracterizam crimes de estelionato, falsidade ideológica e esbulho possessório
”, foi instaurado inquérito policial, e que também registrou perante a 1ª Delegacia de Polícia de Cuiabá/MT o Boletim de Ocorrência nº 2020.295940 (cf. Id. nº 93577469 - pág. 8) e prossegue dizendo que a empresa/ré/agravante sequer poderia alegar a condição de terceira de boa-fé, “
até porque, independentemente de estar com o terceiro de má-fé ou boa-fé, é nulo o negócio jurídico feito entre ela e quem o alienou (nulidade absoluta); pelo contrário, as circunstâncias que envolvem o presente caso, revela indubitavelmente que a negociação não foi revestida de boa-fé, a começar pelo fato que a área foi adquirida pelo valor vil e irrisório de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), e ela quantidade de área negociada (50% de 2.293 hectares), o valor da transação teria que, na pior das hipóteses, girar em torno de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), como, aliás, se verifica da avaliação judicial realizada na área em 18.12.2013”, ressaltando, ainda, que “ninguém em sã consciência venderia uma área como a ora em questão pelo irrisório valor de R$ 300.000,00, da mesma forma que ninguém a compraria sem desconfiar de algo errado
” (cf. Id. nº 93577469 - pág. 21).

Alega que a rescisão contratual é medida cabível e oportuna uma vez que restou comprovada a prática ilícita/criminosa do arrendatário, que se desfez do próprio imóvel objeto do arrendamento rural e que, por imposição contratual e legal, tinha o dever de conservar sua posse até a entrega definitiva; requereu, assim, a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, para efeito de determinar a sua imediata reintegração de posse na área do imóvel objeto do arrendamento
, sendo-lhe deferida a medida pela decisão agravada proferida sob os seguintes fundamentos:

(...).
Na hipótese, o Autor logrou êxito na comprovação dos requisitos exigidos, uma vez que a probabilidade do direito resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que o primeiro Requerido, mediante prática de crime de estelionato, alienou em favor da terceira parte Requerida, 50% (cinquenta por cento) do imóvel pertencente ao Autor (doc. 03), cuja posse era exercida em decorrência de contrato de arredamento rural (doc.02).

Ademais, a terceira requerida, Fortuna Agronegócio Ltda , adquiriu um título com incidência no Município de Chapada dos Guimarães/MT, e por meio de “georreferenciamento fraudulento”, como alegado na inicial, deslocou o domínio para fazer que o mesmo incidisse sobre a área arrendada que está localizada em município diferente (em Rosário Oeste/MT), em sobreposição a titulação original que é constituída pelas Matrículas n.ºs 441, 11.199 e 17.666, todas do CRI de Rosário Oeste/MT, que pertencem ao Autor.

Do mesmo modo, verifica-se a urgência do pedido, uma vez que as partes Requeridas se encontram na posse da área que pertence ao Autor (cada uma com 50%), tentando documentar a área, podendo, inclusive, se desfazerem da propriedade envolvendo terceiros na situação.

Até que se efetue prova ao contrário em momento oportuno, enquanto não se apure o direito em julgamento mediante instrução regular, o Autor trouxe aos autos elementos suficientes a alterar a sua situação fática, e por essa razão se deve privilegiar a sua posse, de forma a não permitir que se estabeleçam mudanças tanto quanto a quem detém a posse quanto no imóvel, como se observa nos presentes autos, devendo a propriedade ser devolvida ao Autor de forma a não prolongar uma situação ilegal.

Desta feita, uma vez que as provas documentais carreadas nos autos são suficientes para comprovar, em cognição sumária não exauriente, os requisitos do artigo 561 do CPC, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR a fim de DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DE POSSE do autor no imóvel descrito na inicial, devendo as requeridas desocupar a propriedade, objeto do arrendamento, constituída pelas Matrículas n.ºs 441, 11.199 e 17.666, todas do CRI de Rosário Oeste/MT, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de desocupação forçada ao final desse prazo

(cf. Id. nº 34311099 dos autos de origem).

Análise do conjunto probatório recursal e das teses deduzidas lado a lado não levam à conclusão segura quanto ao desacerto da decisão agravada, pois, ainda que ausente
prova efetiva da posse anterior do autor/agravado, bem como do esbulho alegadamente praticado pela ré/agravante,
não há óbice jurídico intransponível à concessão da liminar possessória em favor do autor/agravado, pois, neste caso, aplicam-se à espécie as normas relativas ao procedimento comum (CPC, art. 558, §único), que admite a antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que se demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano (CPC, art. 300).

Cuidando-se de rescisão de contrato de arrendamento mercantil afere-se a probabilidade da alegação de inadimplemento contratual e a da alegação de culpa da parte adversa, podendo-se tranquilamente deferir pedido de tutela de urgência para, desde logo, antecipar os efeitos que produzirá ao final, muito especialmente o restabelecimento do “
status quo ante
”.

Ao proferir a decisão hostilizada, o julgador de origem ressaltou “
a
urgência do pedido, uma vez que as partes Requeridas se encontram na posse da área que pertence ao Autor (cada uma com 50%), tentando documentar a área, podendo, inclusive, se desfazerem da propriedade envolvendo terceiros na situação
”
, conclusão esta que, por enquanto, não há como ser ignorada ou refutada, em razão da complexidade da situação discutida nos autos, que realmente recomenda cautela, pois, nos termos da exposição inicial, a questão possessória está intimamente atrelada prática de crimes, isto é, nas próprias palavras do autor, o imóvel foi vendido
“
sem a sua autorização, para a empresa Fortuna Agronegócio Ltda, por um valor ínfimo (R$ 300 mil reais), 50% (cinquenta por cento) da área objeto do arrendamento, dispondo de coisa alheia como se fosse própria”
.

Ademais, conquanto a agravante alegue que a área reivindicada pelo autor/agravado é distinta dá área objeto do “
Instrumento Particular de Cessão Onerosa de Direitos Possessórios e Outras Avenças”
, de modo que “
não
(há)
qualquer relação física com a área de propriedade da ré/agravante
”, nesse ponto, não há nos autos qualquer resquício probatório seguro e convincente de que se tratam de áreas distintas, destaca-se que o “
Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural para Fins de Exploração Pecuária” envolve a área de 550 hectares da “Fazenda Bom Jesus
”, localizada dentro da área maior de 2.526,58 (cf. Id. nº 53956433 dos autos de origem), e o
“
Instrumento Particular de Cessão Onerosa de Direitos Possessórios e Outras Avenças”
se refere à mesma “Fazenda Bom Jesus” mas a cessão dos direitos possessório contemplou 2.293 hectares do imóvel.

Registre-se, ainda, que não há falar em inércia por parte do agravado/autor, pois, segundo alega a agravante exerce posse sobre a área há mais de 02 anos sobre o imóvel, porquanto, o “
Instrumento Particular de Cessão Onerosa de Direitos Possessórios e Outras Avenças”
foi celebrado entre ela o o corréu/arrendatário Eudes Nascimento em 03.09.2020 (cf. Id. nº 53956435 dos autos de origem), e a ação de rescisão de contrato foi ajuizada pelo autor/agravado em 22.04.2021.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021